Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-39.2022.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-39.2022.8.14.0085

APELANTE: CLEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA MEIRELES

APELADO: JOSE SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICABILIDADE PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSIVIDADE. BEM UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. PARTILHA POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Cleidiane Silva de Oliveira Meireles contra sentença proferida na Ação de Formal de Partilha ajuizada por seu ex-cônjuge, José Silva Souza, na qual se reconheceu o direito à partilha igualitária dos direitos possessórios sobre imóvel adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens. A sentença atribuiu a cada parte 50% do valor do bem, facultando à Requerida promover sua venda ou indenizar o Autor. A Apelante sustenta que o bem foi adquirido com recursos próprios antes da união, trata-se de bem de família e, portanto, não deveria ser partilhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel objeto da lide, adquirido durante o casamento, integra o patrimônio comum do casal sob o regime da comunhão parcial de bens; (ii) estabelecer se o fato de o bem servir de moradia da apelante e de seus filhos impede sua partilha como bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime de comunhão parcial determina a comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, nos termos do art. 1.658 do CC, presumindo-se o esforço comum, independentemente de registro formal ou de aquisição em nome de um só cônjuge.

O contrato particular de compra e venda comprova que o imóvel foi adquirido em 30/09/2013, quando vigente o casamento, celebrado em 31/05/2008, de modo que incide a presunção de que integra o patrimônio comum do casal.

A alegação de aquisição com recursos próprios da apelante não se sustenta sem prova robusta, sendo insuficiente para afastar a presunção legal de comunicabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A utilização do imóvel como residência da apelante e dos filhos não impede a partilha, uma vez que não se trata de bem de família impenhorável nos termos legais, nem houve instituição formal nos moldes do art. 1.712 do CC.

A partilha de direitos possessórios é juridicamente viável, mesmo que o imóvel não esteja registrado, conforme jurisprudência do STJ em casos de loteamentos irregulares ou imóveis sem matrícula.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens integram o patrimônio comum do casal, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

A alegação de aquisição com recursos exclusivos de um dos cônjuges exige prova robusta e inequívoca para afastar a presunção legal de esforço comum.

A destinação do imóvel como residência familiar não impede sua partilha em razão de divórcio, salvo quando formalmente instituído como bem de família nos termos do art. 1.712 do CC.

É juridicamente admissível a partilha de direitos possessórios sobre imóvel não registrado, desde que comprovada a boa-fé e a aquisição na constância do casamento.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.712; CPC, art. 373, I; STF, Súmula 377.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2106053/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; STJ, REsp 1739042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.09.2020, DJe 16.09.2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CLEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA MEIRELES em face da sentença proferida nos autos da Ação de Formal de Partilha, ajuizada por JOSÉ SILVA SOUZA, que foi julgada parcialmente procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi.

Cuida-se de Ação de Formal de partilha após divórcio, em que o regime de união era a comunhão parcial de bens, proposta por JOSE SILVA SOUZA em face de CLEIDIANE SILVA DE OLIVEIRA, em que o autor pretende a partilha dos bens adquiridos na constância do matrimônio. Afirma que teve o divórcio decretado nos autos do processo que tramitou perante esta Comarca de Inhangapi – PA, sob o nª 000344-89.2019.8.14.0085. Quanto aos bens a partilhar, aduz que de todo patrimônio disponível se trata dos direitos possessórios sobre uma casa e um terreno no município de Inhangapi –PA.

.

A sentença recorrida, (id 13293374), reconheceu a existência de direito à partilha do imóvel edificado (Id nº 72557240), adquirido na constância do casamento, determinando que o bem fosse dividido igualitariamente entre as partes, atribuindo a cada ex-cônjuge 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado. Determinou-se, ainda, que a requerida poderia promover a venda do bem ou indenizar o autor pela metade do valor correspondente. Por fim, foi extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, sendo reconhecida a gratuidade de justiça às partes.

Em suas razões recursais (Id nº 13293378), a apelante aduz que o imóvel objeto da lide constitui bem de família, sendo o único bem onde reside com seus filhos; além de que o bem foi adquirido antes da constância da união estável/matrimônio, com recursos exclusivamente próprios, inexistindo contribuição do recorrido. Por fim, que, por não se tratar de bem comum, não deve ser objeto de partilha, pleiteando a reforma da sentença para julgar-se improcedente o pedido inicial

Em contrarrazões (Id 13293383), o recorrido sustenta que o imóvel foi adquirido em setembro de 2013, ou seja, na constância do casamento, celebrado em maio de 2008; que o regime adotado foi o da comunhão parcial de bens, de modo que todos os bens onerosamente adquiridos no curso do casamento integram o patrimônio comum; que não há prova de que o bem foi adquirido com recursos exclusivos da apelante; que a alegação de bem de família não impede a partilha em virtude de divórcio, conforme já reconhecido na sentença. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal reside na análise da pretensão da Recorrente de reformar a Sentença recorrida que julgou parcialmente procedente a ação de formal de partilha ajuizada por seu ex-cônjuge, para reconhecer o direito à partilha de 50% dos direitos possessórios sobre um imóvel localizado no município de Inhangapi, adquirido na constância do casamento.

Em relação ao enredo fático, verifica-se que o divórcio das partes foi decretado em 16/04/2019, conforme termo de audiência constante dos autos do processo n.º 000344-89.2019.8.14.0085, (id 13293340), em que se consignou, de comum acordo, que a partilha de bens seria postergada para momento oportuno.

Posteriormente, o Recorrido ajuizou ação visando à partilha de direitos possessórios sobre imóvel edificado, cuja aquisição se deu por meio de contrato particular datado de 30/09/2013, ou seja, na constância do casamento celebrado em 31/05/2008.

A sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a partilha igualitária dos direitos possessórios sobre o imóvel identificado no Id 72557240, rejeitando a partilha quanto ao suposto terreno, por ausência de prova da sua existência.

Em síntese, a Apelante alega que o imóvel foi adquirido com recursos exclusivamente seus, razão pela qual não seria comunicável; além de que se trata de bem de família, utilizado como moradia sua e de seus filhos, devendo ser resguardado de eventual partilha. Por fim, aduz que não houve comprovação do esforço comum do apelado na aquisição do bem.

A discussão da pretensão recursal será analisada à luz do regime de bens adotado pelas partes — comunhão parcial de bens — conforme disposto no art. 1.658 do Código Civil, cuja prescrição é de que “
no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso
.”

O contrato de compra e venda acostado aos autos (id 13293360 - Pág. 2) demonstra que a aquisição ocorreu em 30/09/2013, durante o vínculo conjugal. Presume-se, portanto, a existência de esforço comum na formação do acervo patrimonial, nos termos da Súmula 377 do STF, aplicável por analogia: “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento.”

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. SEPARAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO RELACIONADA À PARTILHA DE IMÓVEL ENTRE OS EX-CÔNJUGES (RECORRENTE E RECORRIDO). 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 3.
CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO
E REGISTRADO EM NOME DE AMBOS OS CÔNJUGES
. BEM QUE INTEGRA O PATRIMÔNIO COMUM. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1659, II, E 1.660, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL COM RECURSOS PROVENIENTES DO TRABALHO DO RECORRIDO. IRRELEVÂNCIA
. PRECEDENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. 4. RECURSO PROVIDO.1. No regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I, do Código Civil de 2002.3. Dessa forma, sendo o imóvel adquirido de forma onerosa na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, configura patrimônio comum, independentemente de ter sido adquirido com verba exclusiva do recorrido, devendo, portanto, integrar a partilha. 3.5. Além disso, no caso, a escritura pública de compra e venda do imóvel litigioso está registrada em nome da recorrente e do recorrido, não havendo qualquer declaração de nulidade da mesma pelo Tribunal de origem. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2106053 RJ 2020/0269208-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/11/2023). Grifei.

A apelante alega ter custeado o bem com recursos próprios, porém não produziu qualquer prova robusta e eficaz nesse sentido, eis que a mera alegação desacompanhada de prova não afasta a presunção legal de comunicabilidade dos bens adquiridos na constância da união.

Ressalte-se que o fato de o bem ser utilizado como residência da recorrente e dos filhos não impede sua partilha, pois tal circunstância não o converte automaticamente em bem de família impenhorável para fins de exclusão da partilha em ação de divórcio. Nesse sentido, o art. 1.712 do CC é claro ao estabelecer que a instituição voluntária de bem de família depende de registro formal, o que não foi demonstrado.

Como bem assinalado pelo juízo sentenciante, o imóvel em questão, embora não registrado em cartório de imóveis, possui expressão econômica, sendo plenamente possível sua partilha na forma dos direitos possessórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

“
É possível, em ação de divórcio, a partilha de bem imóvel situado em loteamento irregular, com base nos direitos possessórios, desde que não haja má-fé dos possuidores
. (REsp 1739042/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020).

Ademais, não há falar em impenhorabilidade ou exclusão do bem por sua destinação residencial, pois a própria jurisprudência firmada reconhece a comunicabilidade de bens utilizados como moradia comum quando adquiridos onerosamente na constância do casamento.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BEM ADQUIRIDO DURANTE A CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. COMUNICABILIDADE. ALEGAÇÕES DO RÉU NÃO COMPROVADAS . SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Consoante dispõe o art . 1.658 do Código Civil, no regime da comunhão parcial de bens são comunicáveis os bens e dívidas adquiridos na constância do casamento, excetuando-se os bens adquiridos nas situações prescritas no art. 1659 do mesmo código. 2 . Em caso de bem imóvel, prevalece a força probante do instrumento público, elaborado por tabelião investido de fé pública. 3. Pelo princípio da comunicabilidade, ainda que não haja participação financeira efetiva do cônjuge na aquisição do patrimônio, presume-se o esforço comum, devendo serem partilhados os bens com o rompimento da sociedade conjugal, ressalvada eventual causa de exclusão, cujo ônus probatório incumbe ao cônjuge que a alega. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA . SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - AC: 56329764020208090149 TRINDADE, Relator.: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). Grifei.

Assim, correta a Sentença ao determinar a partilha igualitária do bem em questão, bem como ao afastar a partilha do suposto terreno, cuja existência sequer restou provada pelo Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Fixo os honorários advocatícios em 20% do valor da causa e, em razão da sucumbência recíproca, distribuo igualmente em 50% para cada parte, cuja execução ficará suspensa, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2026